Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: apelações criminais. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia: defesa se utilizou de argumento de autoridade. Artigo 478, inciso i, do cpp. Ocorrência. Nulidade do julgamento. Apelação conhecida e provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia, que absolveu o recorrente da imputação do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil).
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade em razão do uso de argumento de autoridade pela defesa, e; (ii) verificar se há nulidade por violação ao tríduo, uma vez que a defesa alegou em plenário a existência de decisão da Vara de Execuções Penais, proferida antes dos fatos, que autorizou o réu a se mudar para o endereço em que os fatos ocorreram, sem que tal decisão tivesse juntada aos autos.
III. Razões de decidir.
3. A norma do artigo 478, inciso I, do CPP visa evitar o argumento de autoridade, consistente na opinião de profissional experiente em decisões anteriores, de forma a influenciar a decisão dos Jurados.
4. A menção pela defesa, da decisão proferida pelo juízo singular, como argumentos de autoridade, com o fim de influenciar os jurados, os quais podem ficar predispostos a condenar ou absolver o réu de acordo com a fundamentação utilizada nas decisões que precederam ao julgamento perante o júri, acarreta prejuízo ao julgamento, porque tem o condão de comprometer a imparcialidade dos jurados.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.